Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700111-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GEISSIANE RAMOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0712993-21.2021.8.07.0004, determinou a emenda da inicial para que seja anexado aos autos uma planilha demonstrativa do débito em que se indique o somatório do valor devido, bem como que seja comprovada a notificação da mora à ré. Considerando que o feito principal fora redistribuído, a parte agravante fora intimada sobre a perda do objeto recursal, tendo se manifestado no ID 32171904, em que reitera os argumentos do agravo e pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, o Juízo de origem redistribuiu o feito à Segunda Vara Cível do Gama, uma vez que a demanda constitui mera repropositura de outra ação já extinta por sentença nos autos no 0704404-40.2021.8.07.0004, relativa ao contrato que instruiu o feito, proferida pelo Juízo para qual os autos foram encaminhados (ID 112398838 dos autos originários). Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022 12:00:20. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador